Tribunal: TJBA
Processo: 8049731-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049731-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAQUIM ELANIO DA SILVA GONCALVES Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO E REVISÃO DE PROVENTOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8049731-08.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante JOAQUIM ELANIO DA SILVA GONCALVES e como Embargado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora